Tribunal: TJDFT
Processo: 0027787-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil, estimula a autocomposição. 1.1. A homologação do acordo extrajudicial em juízo ocasiona maior segurança jurídica às partes, diante dos efeitos da coisa julgada.
2. Realizada a citação, e assim, aperfeiçoada a relação processual, o Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo até o fim do prazo para pagamento do débito em casos de homologação de acordo (arts. 313, inciso II e arts. 922 e 923 do Código de Processo Civil).
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Acordo homologado.